Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência de vício - CPC 1.022 – no acórdão. A tese fixada no REsp.1.769.209 para o Tema 1009 aplica-se somente às demandas ajuizadas após a publicação do acórdão do repetitivo, em 2021. No caso, a ação foi proposta em 2017.